Tribunal: TJSP
Processo: 0000742-73.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000742-73.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ALBERTO DE SOUZA TAMBORIM FERRARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000742-73.2017.8.26.0537 -Voto no 31884
2
Voto:
31884
Apelação:
0000742-73.2017.8.26.0537
Comarca:
São Bernardo do Campo
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Alberto de Souza Tamborim Ferrari
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Alberto de Souza Tamborim Ferrari
foi condenado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-
multa, no mínimo legal (fls. 158/169).
Apela Alberto. Pugna pela absolvição,
sob a tese de fragilidade probatória quanto à autoria. Subsidiariamente,
postula a redução do patamar aplicado por conta da reincidência e
aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 194/197).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 201/203), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo defensivo (fls.
213/219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000742-73.2017.8.26.0537 -Voto no 31884
3
A acusação é a de que Alberto de Souza
Tamborim Ferrari trazia consigo, para fins de comercialização de drogas:
31,3 gramas de maconha, acondicionadas em 12 trouxinhas de papel;
51,1 gramas de cocaína, acondicionadas em 14 supositórios plásticos, e
6,2 gramas de crack acondicionados em 19 pedras, sem autorização e em
desacordo com autorização legal e regulamentar.
Consta da denúncia que “policiais civis,
em decorrência da operação DEMACRO, estavam no local dos fatos, ponto
de drogas, quando identificaram o indiciado vendendo drogas. Diante da
atitude de ALBERTO, os policias decidiram realizar sua abordagem. Em
revista pessoal, foram encontradas com o imputado 12 trouxinhas de papel
contendo maconha, 14 supositórios plásticos contendo cocaína e 19 pedras
de crack, além de um aparelho celular, marca Samsung”.
A materialidade restou incontroversa.
A autoria, de igual modo, é induvidosa.
Sob o crivo do contraditório, Alberto
negou o cometimento do delito, alegando que foi à biqueira comprar
entorpecentes para seu uso pessoal e, ao sair, foi abordado pelos
policiais (mídia).
A versão exculpatória foi infirmada pelo
restante da prova acusatória.
As testemunhas André Alexandre dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000742-73.2017.8.26.0537 -Voto no 31884
4
Reis e Eduardo de Oliveira Torato, policiais civis contaram que realizavam
diligências no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, por conta
de uma operação da polícia civil, e avistaram o acusado em um terreno
murado com uma sacola nas mãos contendo os entorpecentes
apreendidos (fls. 156/157 mídia).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
Eventuais pequenas dissensões nas
declarações não têm o condão de desnaturar a imputação, notadamente
porque tais dessemelhanças, apenas em aspectos secundários, não
atingiram parte substancial da acusação, porquanto coincidentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000742-73.2017.8.26.0537 -Voto no 31884
5
essencial.
O decreto condenatório exsurge da
isolada versão defensiva em contraponto da consistente e reiterativa
prova acusatória, que maciçamente apontou para a autoria delitiva de
Alberto, porquanto avistado em local denunciado como ponto de tráfico
comuma sacola contendo quantidade considerável de entorpecentes.
Todas as circunstâncias sopesadas bem
evidenciam a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Ressalta-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários
verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Ademais, mesmo sendo usuário de
drogas, tal circunstância não exclui a possibilidade de que Jeisson
também se dedique à comercialização espúria, como no caso em testilha.
Nesse contexto fático, a condenação de
Alberto por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, era mesmo
de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000742-73.2017.8.26.0537 -Voto no 31884
6
Dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
e agravada em 1/4, em conta da reincidência, tornando-se, assim, à
míngua de causas modificadoras, definitiva: 6 anos e 3 meses de
reclusão, mais 625 dias-multa, no piso.
A
reincidência
encontra-se
devidamente materializada às fls. 102. Trata-se de reincidência
específica, que deve ser devidamente valorada àquele que insiste em
romper a ordem pública por delito de mesma natureza, porque, não
bastasse tratar-se de crime grave, implica em especialização em tal
prática delitiva, evidenciando dela fazer seu meio de vida, também
traduzindo a certeza da impunidade. Com efeito, reputo adequado o
incremento de 1/4.
Inaplicável o redutor. Ressalte-se que a
reincidência é, por disposição legal, circunstância impeditiva à causa de
diminuição, sendo descabida, no caso, discussão sobre eventual
proporcionalidade da medida.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a pena fica mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
Quanto ao regime deve mesmo ser o
fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000742-73.2017.8.26.0537 -Voto no 31884
7
A conduta apenada é de traficar 31,3
gramas de maconha, 51,1 gramas de cocaína, e 6,2 gramas de crack. Veja-
se que a conduta extrapolou a repressão natural do tipo penal referente
ao tráfico de drogas, que por vezes se evidencia pela traficância de
quantidade menor do que aquela apreendida.
Ainda, a natureza das drogas revela a
especial reprovabilidade delitiva, mormente a cocaína, já que tal
substâncias tem alto poder viciante e destrutivo à saúde humana, em
relação a outros entorpecentes sobre cuja comercialização recai a mesma
conduta delitiva, capaz de, a curto prazo, provocar até mesmo
convulsões no usuário, e, a longo prazo, torná-lo psicótico.
Além
disso,
eram
comercializados,
concomitantemente, dois tipos de entorpecentes, e tal variedade
evidentemente demonstra o maior alcance da conduta, na medida em
que o réu visava atingir ampla gama de usuários, de diversos tipos de
drogas, demonstrando, também nesse contexto, a grande extensão da
ofensa ao bem jurídico protegido.
Destarte, as circunstâncias concretas do
caso em comento demonstram não ser recomendável a adoção de regime
prisional mais brando que o fechado até para que não se provoque
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade.
Inviável a conversão da privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000742-73.2017.8.26.0537 -Voto no 31884
8
liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis, eis que
reservadas aos delitos de menor potencial ofensivo, lato senso, e não aos
equiparados aos crimes hediondos.
Ao arremate, tem-se que o próprio
montante punitivo aliado à reincidência também justificam a imposição
do regime prisional fechado e impedem a substituição da pena corporal e
a concessão de benefícios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por Alberto de Souza Tamborim Ferrari, mantendo,
assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.